Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação cível. Servidor público. Ressarcimento ao erário. Valores pagos a mais em razão da alteração da carga horária de 20 para 40 horas, sem requerimento da autora. Erro operacionalda Administração Pública. Boa-fé da servidora ao solicitar a devolução dos valores ao Erário. Não incidência de juros moratórios. Litispendência: a identidadeparcialde pedidos impõe o seu reconhecimento, nos limites da coincidência.Sentença parcialmente reformada para decotar a incidência de valores motivados por mora do valor da condenação.